Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602379-40.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Inteiro teor:
30/01/2024
Número: 0602379-40.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 20/09/2022
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - EDUARDO TOMINAGA - PARTIDO
SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 EDUARDO TOMINAGA DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
EDUARDO TOMINAGA (REQUERENTE)
VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43794275
23/01/2024
18:11
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.105

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602379-40.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 EDUARDO TOMINAGA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA - OAB/PR55966-A
REQUERENTE: EDUARDO TOMINAGA
ADVOGADO: VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA - OAB/PR55966-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. CONTRATO.
P E S S O A L .
T E R C E I R I Z A Ç Ã O .
D I S T R I B U I Ç Ã O . M A T E R I A L D E
CAMPANHA. MILITÂNCIA. LIMITES.
D E T A L H A M E N T O .
M E I O S
D E
PAGAMENTO. PRINCÍPIO DA MÁXIMA
ISONOMIA ENTRE CANDIDATOS.
C O N T A S
A P R O V A D A S
C O M
RESSALVAS.

1. Na apreciação das contas eleitorais deve
ser levado em conta o princípio da máxima
isonomia entre os candidatos, não sendo
admissível a aplicação de sanções a
apenas um ou alguns por um mesmo fato,
deixando-se de punir os demais.

2. Fixação de tese a ser aplicada
prospectivamente: a contratação
terceirizada de mão de obra contendo
cláusula de distribuição de material de
campanha enquadra-se como atividade de
militância, submetendo-se aos regramentos
que limitam o número de pessoal
contratado, que impõe a identificação dos
prestadores e o detalhamento dos locais de
trabalho, das horas trabalhadas, atividades
executadas e justificativa do preço
contratado, bem como a demonstração de
que os recursos públicos foram derivados
Num. 43794275 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:11:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318115862500000042752042
Número do documento: 24012318115862500000042752042
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:34:57

aos prestadores de serviço por uma das
formas admitidas pela norma, sob pena de
se configurar irregular e não comprovada a
despesa eleitoral.

3. Contas aprovadas com ressalvas, com
fixação prospectiva de tese.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 22/01/2024

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de EDUARDO TOMINAGA, relativa às
Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 11/09/2022 (id. 43105254); as
finais, em 01/11/2022 (id. 43271686), com o extrato apontando como receitas totais R$
275.167,00, das quais R$ 54.347,00 estimáveis em dinheiro e R$ 220.820,00 financeiras,
sendo R$ 4.820,00 em recursos próprios, R$ 16.000,00 em doações e R$ 200.000,00
oriundos do FEFC, e como despesas totais contratadas R$ 220.584,57, com registro de
sobras financeiras de R$ 235,43 e sem o registro de dívidas de campanha.

Publicado em 14/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43398899 e 43398901), não houve impugnação no prazo legal
(id. 43423619).

Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e,
em decorrência, foi emitido Parecer de Diligências (id. 43633583).

Intimado, o requerente apresentou retificação às contas (id. 43645341), sem
alteração no extrato quanto aos valores totais envolvidos.

A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer
Técnico Conclusivo (id. 43654133) com indicativo de desaprovação das contas,
constando como apontamentos remanescentes: inconsistência no contrato de divulgação
e distribuição de material de campanha eleitoral na cidade de Londrina/PR, celebrado
com Pamela Rayanne Campos (item 7.2.1); inconsistência no contrato de divulgação e
distribuição de material de campanha eleitoral na cidade de Londrina/PR, celebrado com
Daniela Mendonca da Silva (item 7.2.2) e inconsistência no contrato celebrado com Greci
Num. 43794275 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:11:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318115862500000042752042
Número do documento: 24012318115862500000042752042
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:34:57

da Silva Davila (item 7.2.3).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação (id.
43685044).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores -
principais destinatários dessas informações - possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos - Fundo
Partidário ou FP - pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica,
Num. 43794275 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:11:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318115862500000042752042
Número do documento: 24012318115862500000042752042
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:34:57

foram identificadas inconsistências, constando como apontamentos remanescentes:
inconsistência no contrato de divulgação e distribuição de material de campanha eleitoral
na cidade de Londrina/PR, celebrado com Pamela Rayanne Campos (item 7.2.1);
inconsistência no contrato de divulgação e distribuição de material de campanha eleitoral
na cidade de Londrina/PR, celebrado com Daniela Mendonca da Silva (item 7.2.2) e
inconsistência no contrato celebrado com Greci da Silva Davila (item 7.2.3).

Destaca-se que os três apontamentos, embora em subitens diversos,
retratam a mesma falha em contratos firmados para prestação de serviços de
panfletagem, conforme tabela e informações contidas no parecer conclusivo:

De acordo com a unidade técnica, nos três documentos fiscais descritos na
tabela constou a descrição: "distribuição de panfletagem para campanha do deputado
Eduardo Tominaga deputado federal - eleições 2022".

Por esse motivo, o prestador foi instado a identificar integralmente as pessoas
que prestaram o serviço, inclusive com local de trabalho, horas trabalhadas, atividades
executadas e justificativa do preço, tudo conforme determina o art. 35, § 12, da Resolução
TSE nº 23.607/19.

Após a retificadora e com a juntada de novos documentos, a unidade técnica
identificou divergências entre as informações contratuais e os esclarecimentos prestados,
em especial em relação ao número de pessoas contratadas pelos fornecedores, as datas
de prestação dos serviços e a ausência de informações quanto aos valores pagos a cada
contratado, motivo pelo qual opinou pela desaprovação das contas.

Em relação ao contrato com Pamela Rayanne Campos, assim descreveu a
unidade técnica:

Quanto ao fornecedor Daniela Mendonça da Silva, o setor técnico relatou
que:

Num. 43794275 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:11:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318115862500000042752042
Número do documento: 24012318115862500000042752042
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:34:57

Por fim, em relação ao fornecedor Greci da Silva Davila constou no parecer
conclusivo que:

Diante das discrepâncias entre as informações e documentos apresentados
pelo prestador de contas, intimado a esclarecê-las, o requerente manifestou-se
sustentando que o "enquadramento dos serviços contratados pelo candidato como
militância é equivocada". Afirmou que "durante a campanha eleitoral o material impresso
produzido foi dividido entre equipes de militância (mão de obra contratada, recursos
humanos do candidato) e empresas de entrega (Pâmela, Daniela e Greci), estes últimos
entregadores de mala direta".

Argumentou que os gastos ora em escrutínio foram declarados como serviços
prestados por terceiros na prestação de contas e não como atividade de militância,
tratando-se de "dois grupos de despesas distintos, diferenciados em razão do objeto do
contrato".

Aduz que "as três empresas de entrega, que realizaram a distribuição de
mala direta por seus próprios empregados, nunca realizaram pedido de voto em favor do
candidato" e que "as mesmas empresas prestaram o serviço de entregas para uma
multiplicidade de candidatos, de partidos políticos igualmente diversos".

Com a petição, juntou declarações firmadas pelos fornecedores nas quais
declaram que não realizaram trabalho de cabo eleitoral ou militância, limitando-se a
entregar materiais de campanha em caixas de correio e sem a realização de pedido de
voto. Na mesma oportunidade, houve a complementação do número de pessoas físicas
que teriam executado o serviço.

Pois bem. A contratação de pessoal para militância foi regulamentada no art.
35, inciso VII e § 12, assim como no art. 41 da Resolução TSE nº 23.607/19, que
estabeleceu os limites de contratações:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

(...)

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a candidatos e
a partidos políticos;

(...)

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral dos
prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das
atividades executadas e da justificativa do preço contratado.
Num. 43794275 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:11:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318115862500000042752042
Número do documento: 24012318115862500000042752042
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:34:57

Art. 41. A realização de gastos eleitorais para contratação direta ou
terceirizada de pessoal para prestação de serviços referentes a
atividades de militância e mobilização de rua nas campanhas eleitorais,
que se incluem no previsto no inciso VII do art. 35 desta Resolução,
observará os seguintes critérios para aferição do limite de número de
contratações (Lei nº 9.504/1997, art. 100-A):

I - em municípios com até 30 mil eleitores, não excederá a 1% (um por cento) do eleitorado;

II - nos demais municípios e no Distrito Federal, corresponderá ao número máximo apurado no
inciso I, acrescido de uma contratação para cada mil eleitores que excederem o número de 30
mil.

§ 1º As contratações observarão ainda os seguintes limites nas candidaturas aos cargos a (Lei nº
9.504/1997, art. 100-A, § 1º):

I - Presidente da República e senador: em cada estado, o número estabelecido para o município
com o maior número de eleitores;

II - Governador de estado e do Distrito Federal: no estado, o dobro do limite estabelecido para o
município com o maior número de eleitores, e, no Distrito Federal, o dobro do número alcançado
no inciso II do caput;

III - Deputado federal: na circunscrição, 70% (setenta por cento) do limite estabelecido para o
município com o maior número de eleitores, e, no Distrito Federal, esse mesmo percentual
aplicado sobre o limite calculado na forma do inciso II do caput, considerado o eleitorado da maior
região administrativa;

IV - Deputado estadual ou distrital: na circunscrição, 50% (cinquenta por cento) do limite
estabelecido para deputados federais;

V - Prefeito: nos limites previstos nos incisos I e II do caput;

VI - Vereador: 50% (cinquenta por cento) dos limites previstos nos incisos I e II do caput, até o
máximo de 80% (oitenta por cento) do limite estabelecido para deputados estaduais.

Por seu turno, a matéria relativa à comprovação de gastos eleitorais assim foi
tratada pelo art. 60 do mesmo diploma:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário
ou dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá admitir,
para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros
documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou
Num. 43794275 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:11:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318115862500000042752042
Número do documento: 24012318115862500000042752042
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:34:57

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a
comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de emissão,
a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação do destinatário e do emitente pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura do prestador de serviços

No caso concreto, verifica-se do relatório de despesas que o prestador
registrou os três gastos com o descritivo de distribuição de panfletagem para campanha,
pagos com recursos do FEFC.

Para comprovação das despesas, inicialmente foram acostadas apenas as
notas fiscais nº 01, 04 e 25, emitidas em 14/09/2022, com o descritivo de "distribuição de
panfletagem para campanha do deputado EDUARDO TOMINAGA DEPUTADO
FEDERAL - Eleições 2022".

Em retificadora, o prestador trouxe, relativo ao gasto com PAMELA, cópia do
contrato no qual consta como objeto a obrigação de "efetuar serviços de distribuição de
folhetos, e similares, na rua ou de casa em casa, relativos a materiais de campanha do
candidato ora Contratante, entre os dias 15/09/2022 a 21/09/2022".

Com relação a DANIELA o contrato previu o mesmo objeto, porém,
constando as datas de 05/09/2022 a 01/10/2022.

Já com relação a GRECI, em retificadora foi acostado somente declaração de
realização de distribuição de material publicitário com a especificação de que foi realizada
"panfletagem porta a porta na região parte da Zona Sul da cidade de Londrina", contendo
ainda um relação de nove funcionários que teriam prestado o serviço. Não foi
apresentado o contrato.

Diante das circunstâncias fáticas que se apresentam e dos documentos
trazidos pela parte é forçoso concluir pela manutenção das inconsistências apontadas,
em razão da ausência dos dados essenciais constantes do art. 35, § 12, da Resolução
TSE nº 23.607/19, bem como diante da impossibilidade de se aferir o destino das verbas
públicas empenhadas e o modo pelo qual elas foram repassadas aos prestadores de
serviço arrolados pelos fornecedores.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO
ESTADUAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESPESA. CONTRATAÇÃO
TERCEIRIZADA. SERVIÇO DE MILITÂNCIA. ART. 35, § 12, DA RES.-TSE
23.607/2019. INOBSERVÂNCIA. RECOLHIMENTO AO ERÁRIO.
MANUTENÇÃO. SÚMULA 24/TSE. OMISSÃO DE DESPESAS.
DESAPROVAÇÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. No decisum monocrático, manteve-se acórdão em que o TRE/PA desaprovou as contas de
campanha do agravante alusivas ao cargo de deputado estadual pelo Pará nas Eleições 2022 em
razão das falhas a seguir: a) não comprovação de despesas com pessoal terceirizado (R$
260.000,00); b) omissão de gastos com combustíveis (R$ 6.187,36). Por conseguinte,
determinou-se o recolhimento ao erário de R$ 266.187,36.2. Não se admite juntar de modo
Num. 43794275 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:11:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318115862500000042752042
Número do documento: 24012318115862500000042752042
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:34:57

extemporâneo, em processo de contas, documentos retificadores na hipótese em que a parte foi
anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista os efeitos da preclusão e a necessidade de
se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes.

3. De acordo com o art. 35, § 12, da Res.-TSE 23.607/2019, "[a]s despesas com pessoal devem
ser detalhadas com a identificação integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de
trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do
preço contratado".

4. Em precedente desta Corte Superior envolvendo subcontratação de serviços, destacou-se que
"[a] ausência da integralidade da cadeia dos prestadores dos serviços malfere a transparência do
gasto custeado com recursos públicos, na medida em que não permite identificar, ao fim e ao
cabo, o destinatário dos valores [...]" (PC 0601236-02/DF, Rel. designado Min. Mauro Campbell
Marques, DJE de 22/3/2022).

5. Na espécie, o TRE/PA assentou que "[n]ão foram juntados os contratos individualizados ou ao
menos os comprovantes de transferências de valores para as respectivas contas das pessoas
que teriam trabalhado fazendo campanha nas ruas". Concluiu-se que "[i]nexiste comprovação do
modo pelo qual foi realizado o pagamento aos militantes, que foram os reais prestadores dos
serviços ao interessado". Incidência da Súmula 24/TSE.

6. Ao contrário do que alega o agravante, nenhum dos documentos apreciados pela corrente
vencida no aresto a quo comprovam a integralidade da cadeia dos prestadores de serviços.
Conforme se extrai do voto condutor da maioria, a apresentação dos contratos individuais de
trabalho e os respectivos comprovantes de depósito para cada trabalhador era medida
obrigatória, pois são provas essenciais de que o negócio jurídico obedeceu à norma de regência
e o pagamento com recursos públicos chegou a cada destinatário final.

7. Mantida a omissão do gasto de R$ 6.187,36, pois o agravante comprovou o suposto
cancelamento da respectiva nota fiscal apenas depois do julgamento do ajuste de contas.8.
Agravo interno a que se nega provimento.

[Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060147052, Min. Benedito Gonçalves, DJE
16/10/2023].

Conforme já assentou o Tribunal Superior Eleitoral, "os institutos não se
confundem, pois, ainda que o referido dispositivo estabeleça a possibilidade de
contratar pessoal terceirizado para mobilização de rua, o art. 40 do mesmo diploma,
repita-se, exige que o pagamento a cada um dos militantes se faça por uma
daquelas formas específicas previstas, não se admitindo que os valores sejam
entregues em espécie" (Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº
060034981, Min. Jorge Mussi, DJE 21/02/2020). Embora os dispositivos extraídos do
excerto façam referência à Resolução TSE nº 23.553/2017, elas foram repetidas nos art.
40 e 38 da atual normativa, sendo aplicadas no mesmo sentido.

Embora o prestador, em sua última manifestação, tenha intentado alterar a
natureza dos serviços prestados, afirmando que os fornecedores Pamela, Daniela e Greci
realizaram tão somente serviço de entrega de mala direta, em similitude ao serviço
prestado pelos Correios, fato é que o objeto contratual deixa bem claro que a obrigação
era de "efetuar serviços de distribuição de folhetos, e similares, na rua ou de casa em
casa, relativos a materiais de campanha do candidato".

E ainda se extrai da avença: "é de total responsabilidade da CONTRATADA a
Num. 43794275 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:11:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318115862500000042752042
Número do documento: 24012318115862500000042752042
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:34:57

contratação de pessoal suficiente para o cumprimento da obrigação descrita na cláusula
acima, ficando desde já ajustada a utilização de no mínimo 10 pessoas divulgadores para
a distribuição do material nas ruas de Londrina, (ANEXO), os quais deverão ser
direcionados em igual proporção nas Regiões Norte, Sul, Leste, Oeste e Centro sob o
controle e fiscalização de supervisores".

Na mesma esteira, os documentos fiscais acostados descrevem os serviços
como "distribuição de panfletagem para campanha do EDUARDO TOMINAGA
DEPUTADO FEDERAL, Eleição - 2022". Não se vislumbra qualquer diferença entre esse
descritivo e a função primordial exercida por uma pessoal física singular contratada para
atividade de militância, de modo que, ainda que terceirizada, a atividade exercida
enquadra-se como militância.

Aliás, se por hipótese fosse possível abarcar a tese do requerente, no sentido
de que foi prestado serviço de entrega e não de militância, abrir-se-ia um amplo espectro
para violação do dispositivo que limita o número de contratados para o serviço de
militância, conforme o art. 41 anteriormente reproduzido. É que bastaria ao candidato
contratar uma empresa que terceiriza mão de obra, com um sem número de prestadores
de serviço, e, no momento de prestar as contas, enquadrar o contrato sob outra rubrica
de modo a fugir ao limite legalmente imposto.

Por fim, a legislação não impõe óbice a que uma pessoa física seja
contratada para prestar serviço de militância a mais de um candidato, de modo que,
embora a prática não seja comum, a alegação do prestador no sentido de que os
fornecedores em comento prestaram serviços a outros candidatos é insuficiente para
afastar a natureza do contrato como despesa com pessoal, submetida aos ditames do art.
35, § 12, da Resolução específica.

Da mesma forma, as declarações unilaterais apresentadas pelos
fornecedores são inaptas a alterar a conclusão até aqui exposta. A uma, porque
subscreveram os contratos com a campanha contendo cláusula específica de distribuição
de panfletos na rua; além disso, não encontram eco em outros elementos. No mesmo
sentido, colhe-se precedente recente deste Regional:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. DESPESAS. FEFC. NÃO COMPROVAÇÃO.
TERMOS ADITIVOS APRESENTADOS APÓS PARECER CONCLUSIVO.
DIVERGÊNCIA FÁTICA. GASTO ANTIECONÔMICO. NECESSIDADE DE
ADEQUAÇÃO DOS VALORES. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
OMISSÃO. RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS.
RESTITUIÇÃO. CONTAS DESAPROVADAS.

1. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo
emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou
rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

2. A juntada de declaração unilateral, não dotada de fé pública, não se configura como
sendo documento idôneo apto a atestar a regularidade da despesa, nos moldes da
Num. 43794275 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:11:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318115862500000042752042
Número do documento: 24012318115862500000042752042
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:34:57

legislação de regência.

3. A Justiça Eleitoral é responsável por verificar se o gasto de campanha obedece à finalidade
declarada ou é antieconômico. Precedentes desta Corte.

4. A ausência de diferença substancial no trabalho desempenhado pelos cabos eleitorais que
justifique a discrepância remuneratória com relação aos demais contratados para a mesma
função implica a malversação dos recursos de campanha. Precedente desta Corte.

5. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação
das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.

6. Entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que a omissão na prestação de contas
parcial, acima de 10% dos recursos movimentados na campanha ou, em valores absolutos, a R$
1.064,00, enseja, por si só, a desaprovação das contas.

7. Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) eventualmente não
utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional
integralmente por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) no momento da prestação de
contas.

8. Irregularidades graves que, em conjunto, atingem valores absoluto e percentual elevados,
impedindo a aplicação ao caso dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

9. Contas desaprovadas, com determinação de restituição de valores ao Tesouro Nacional.

[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060366990, Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
18/12/2023, não destacado no original]

Sintetizando o entendimento exposto, a contratação terceirizada de mão de
obra contendo cláusula de distribuição de material de campanha enquadra-se como
atividade de militância, submetendo-se aos regramentos que limitam o número de pessoal
contratado, que impõe a identificação dos prestadores e o detalhamento dos locais de
trabalho, das horas trabalhadas, atividades executadas e justificativa do preço contratado,
bem como a demonstração de que os recursos públicos foram derivados aos prestadores
por uma das formas admitidas pela norma, sob pena de se configurar irregular a despesa
eleitoral.

Denota-se que o próprio contrato assinado pelo fornecedor com a campanha
continha cláusula prevendo que a CONTRATADA deveria "fazer contrato individual com
cada pessoa contratada descrevendo dias e horários de trabalho, lista das funções, local
da prestação de serviços, período de duração do contrato e valor da remuneração; com a
informação de questionamento se for beneficiário de algum auxílio emergencial",
documentos estes que não foram juntados aos autos.

Diante do exposto, resta configurada a irregularidade, que totaliza R$
39.200,00 e representa 17,7% das despesas totais contratadas, o que impediria a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, impondo-se a
desaprovação das contas.

Ainda, considerando que as despesas foram pagas com recursos do FEFC e
que não houve comprovação idônea do destino dos recursos públicos, seria de se
Num. 43794275 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:11:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318115862500000042752042
Número do documento: 24012318115862500000042752042
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:34:57

determinar a devolução daquele valor ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, §§1º e
2º, da Resolução TSE nº 23.607/19.

Todavia, há uma questão que põe por terra toda essa análise, que vem a
ser o tratamento absolutamente desigual que candidatos tiveram em relação a esse tipo
de contrato nas eleições 2022 no estado do Paraná. Explica-se.

Como apontado pelo prestador, os três fornecedores foram contratados por
outros candidatos nas eleições 2022 para prestar o mesmo tipo de serviço, com contratos
similares. Numa rápida consulta por fornecedor no Divulgacandcontas, observa-se o
seguinte quadro:

Como se vê, embora esses fornecedores tenham atendido vários candidatos
e tenham fornecido a cada um deles documentação similar à apresentada por Eduardo
Tominaga nos presentes, somente aqui houve apontamento de eventual irregularidade.

Em todos os outros casos, sem exceção, não houve sequer identificação de
alguma inconsistência pela unidade técnica e, inclusive, em um deles (Tercilio Luiz
Turini), o parecer foi pela aprovação, sem qualquer ressalva, o que foi confirmado pelo
órgão julgador.

Nesse cenário, revela-se absolutamente desproporcional desaprovar as
presentes contas, nas quais a única inconsistência apurada foi a que está em discussão,
Fornecedor
Contratante
Autos
Valor
Apontado na análise
técnica?
Pamela Rayanne
Campos
Eduardo Tominaga 0602379-40
R$
23.800,00
Sim
Pamela Rayanne
Campos
José Tiago Camargo
do Amaral
0603435-11
R$
2.285,00
Não
Daniela Mendonça
da Silva
Eduardo Tominaga 0602379-40
R$
11.900,00
Sim
Daniela Mendonça
da Silva
Cloara Pinheiro
Lima
0603250-70
R$
7.455,00
Não
Daniela Mendonça
da Silva
José Tiago Camargo
do Amaral
0603435-11
R$
2.285,00
Não
Greci da Silva
Davila
Marco Aurélio
Ribeiro
0603468-98
R$
80.620,00
Não
Greci da Silva
Davila
Luiz Carlos Jorge
Hauly
0602672-10
R$
40.449,98
Não
Greci da Silva
Davila
Lenir Candida de
Assis
0602845-34
R$
20.400,00
Não
Greci da Silva
Davila
José Tiago Camargo
do Amaral
0603435-11
R$
16.550,00
Não
Greci da Silva
Davila
Cloara Pinheiro
Lima
0603250-70
R$
15.750,00
Não
Greci da Silva
Davila
Tercilio Luiz Turini
0602342-13
R$
9.000,00
Não
Greci da Silva
Davila
Moisés Rosa da
Conceição
0602520-59
R$
4.700,00
Não
Greci da Silva
Davila
Eduardo Tominaga 0602379-40
R$
3.500,00
Sim
Num. 43794275 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:11:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318115862500000042752042
Número do documento: 24012318115862500000042752042
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:34:57

bem como determinar recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, enquanto nas
demais, que apresentavam a mesma situação, a falha foi simplesmente ignorada.

Por esse motivo e com amparo no princípio da máxima isonomia entre os
candidatos, princípio esse que não se aplica só nas eleições, mas também em todos os
seus desdobramentos, incluída a prestação de contas eleitorais, o caso demanda a
aplicação de solução idêntica à adotada nos outros casos, qual seja, a desconsideração
dessa irregularidade, com a fixação prospectiva de tese nos termos da primeira parte
desta fundamentação, qual seja, que a partir das próximas eleições o desatendimento das
exigências do artigo 35, § 12, da resolução, acarretará a configuração de irregularidade
combinada com a determinação de recolhimento dos valores não comprovados
adequadamente.

Ainda, exorta-se a este Regional que repense a estrutura conferida à sua
unidade técnica, cujo número de servidores permanentes e de funções alocadas é, na
minha ótica, insuficiente para fazer frente ao enorme volume de trabalho enfrentado, o
que ocasiona distorções como a identificada nestes autos.

CONCLUSÃO

Em decorrência, VOTO no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as
contas de EDUARDO TOMINAGA relativas às eleições 2022.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602379-40.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022
EDUARDO TOMINAGA DEPUTADO FEDERAL - Advogado do INTERESSADO: VINICIUS
BONDARENKO PEREIRA DA SILVA - PR55966-A - REQUERENTE: EDUARDO TOMINAGA -
Advogado do REQUERENTE: VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA - PR55966-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior
Num. 43794275 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:11:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318115862500000042752042
Número do documento: 24012318115862500000042752042
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:34:57

e Anderson Ricardo Fogaça. Presente o Procurador Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.01.2024

Num. 43794275 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:11:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318115862500000042752042
Número do documento: 24012318115862500000042752042
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:34:57